Tribunal: TJES
Processo: 5017776-55.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017776-55.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JONAS MANTOVANI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME AMPLO DA DOSIMETRIA. ILEGALIDADES NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO MOTIVO DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada pelo requerente, condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara de Linhares pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e homicídio qualificado consumado (duas vezes – art. 121, § 2º, II e IV, do CP), buscando a retificação da dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade, aos motivos do crime, ao comportamento das vítimas e ao reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria realizada pelo juízo do Tribunal do Júri incorreu em flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a autorizar sua revisão, nos termos do art. 621 do CPP; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão qualificada quando o réu admite a autoria dos disparos, ainda que alegando excludente de ilicitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal somente admite reexame da dosimetria quando demonstradas flagrante ilegalidade, violação ao texto expresso da lei ou notória desproporcionalidade, conforme art. 621, do CPP e orientação consolidada do STJ.

4. A fundamentação utilizada para exasperar a culpabilidade — “dolo intenso”, “alta reprovabilidade” e “total insensibilidade com a vida humana” — revela-se genérica e inerente ao próprio tipo penal, não configurando motivação concreta apta a justificar o aumento da pena-base.

5. A valoração negativa do comportamento das vítimas afronta a jurisprudência consolidada, segundo a qual tal vetor deve ser neutro ou favorável ao réu, não podendo ser utilizado de forma desfavorável.

6. A utilização de qualificadora sobejante (motivo fútil) como circunstância judicial desfavorável é admitida pela jurisprudência e não viola a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, devendo ser mantida.

7. A confissão qualificada — com admissão da autoria aliada a tese de excludente — deve ser reconhecida como atenuante quando considerada na formação do convencimento dos jurados, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A correção das ilegalidades verificadas nas circunstâncias judiciais implica redimensionamento das penas aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A culpabilidade somente pode ser valorada negativamente quando demonstrados elementos concretos que extrapolem a gravidade típica, não se prestando referências genéricas e inerentes ao delito de homicídio qualificado.

2. O comportamento da vítima deve ser considerado vetor neutro ou favorável ao réu, sendo ilegal sua valoração negativa pela simples ausência de contribuição do ofendido para o crime.

3. A qualificadora sobejante pode ser legitimamente utilizada como circunstância judicial desfavorável para exasperação da pena-base.

4. A confissão qualificada, ainda que acompanhada de alegação de excludente de ilicitude, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada na formação do convencimento do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 69, 121, § 2º, II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.12.2023; STJ, HC nº 528.679/AC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 10.10.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.059.602/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.416.247/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.05.2014; STJ, REsp nº 1.475.451/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017776-55.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JONAS MANTOVANI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JONAS MANTOVANI

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Linhares – Tribunal do Júri (ID 16575575) que, em virtude do julgamento do Conselho de Sentença, condenou o requerente pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 121, § 2º, II e IV, do CP (duas vezes), à pena de 46 (quarenta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente (ID 16575573), em síntese, (i) a inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos do crime e do comportamento da vítima; e (ii) a aplicabilidade da confissão qualificada, sob o argumento de que o réu admitiu a autoria dos disparos, ainda que alegando excludente de ilicitude.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 16910021, opina pela improcedência do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Consoante relatado, o requerente busca, por esta via, a retificação da dosimetria da pena que lhe foi imposta pela prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
) – destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Do exame da sentença condenatória, verifica-se que o Juízo sentenciante, ao fixar a pena-base para os três delitos, considerou desfavoráveis, em linhas gerais, a
culpabilidade
, os
motivos do crime
e o
comportamento da vítima
(este último exceto para a vítima Santiago Martins, onde foi considerado neutro).

Passo ao reexame individualizado das circunstâncias impugnadas e da atenuante pleiteada.

A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Na hipótese vertente, o magistrado sentenciante fundamentou a exasperação, para todos os crimes, nos seguintes termos: “
vislumbro ser altamente reprovável e com dolo intenso, demonstrando total insensibilidade com a vida humana
”.

Com efeito, a exasperação da pena-base sob este vetor exige a demonstração de uma maior reprovabilidade na conduta do agente, algo que extrapole a normalidade do tipo penal, o que não ocorreu na espécie.

Ao revés, a fundamentação apresentada revela-se genérica e utiliza elementos inerentes ao próprio tipo penal do homicídio qualificado.

É dizer, o "
dolo intenso
" e a "
reprovabilidade
" abstrata, desacompanhados de elementos fáticos concretos que extrapolem a gravidade normal do delito, não constituem idônea motivação para o recrudescimento da pena-base, sendo certo que a insensibilidade com a vida humana é pressuposto daquele que comete crime doloso contra a vida, não servindo, por si só, para elevar a sanção inicial.

Imperioso, portanto, o afastamento da valoração negativa desta circunstância para todos os crimes.

Relativamente às vítimas José de Oliveira e Zenildo dos Santos, a sentença considerou o vetor do comportamento da vítima negativo sob o fundamento de que "
a vítima em nada contribuiu para o evento
".

Neste ponto, a decisão vergastada incorreu em flagrante ilegalidade, contrariando entendimento pacificado na jurisprudência pátria de que o comportamento da vítima é circunstância judicial que deve ser valorada de forma neutra ou favorável ao réu. A ver:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
III - Na hipótese, o Tribunal de origem incorreu em flagrante ilegalidade, pois manteve a exasperação da pena-base dos pacientes, a título de comportamento da vítima, sob a premissa de que não houve provocação do ofendido. No entanto, "Esta Corte Superior considera o vetor do comportamento da vítima neutro, não podendo ser desfavorável ao apenado na dosimetria da pena. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 473.972/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017).
Precedentes. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(HC n. 528.679/AC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 16/10/2019.) - destaquei.

Dessa forma, afasto a valoração negativa do comportamento das vítimas José de Oliveira e Zenildo dos Santos.

Em relação aos
motivos do crime
, observo que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do motivo fútil. Diante da pluralidade de qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa), agiu com acerto o magistrado ao utilizar uma delas para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável, técnica amplamente aceita pela jurisprudência. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORA SOBEJANTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. 1. Uma vez comprovada a tempestividade do recurso especial no ato de sua interposição, deve se conhecer do recurso. 2. A discussão acerca da existência de julgamento contrário à prova dos autos somente é possível na estreita via do especial, nos casos em que se mostra desnecessário o revolvimento fático-probatório, ou seja, quando é suficiente a leitura do acórdão impugnado para tal constatação. 3. Estando a condenação devidamente fundamentada na prova dos autos, não há como afastar a conclusão do acórdão impugnado que afirmou a compatibilidade da decisão dos jurados com as provas colhidas nos autos, sem que seja reexaminado o material cognitivo produzido nos autos, de sorte a permitir a revisão do entendimento, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de qualificadora sobejante reconhecida pelos jurados constitui fundamento válido para justificar a exasperação da pena-base.
Precedentes. 5. Agravo regimental provido para se conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.059.602/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023) –
destaquei.

Vale dizer, rever o caráter fútil do motivo, neste momento, implicaria em afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, uma vez que os jurados, juízes naturais da causa, reconheceram a futilidade da motivação.

Portanto, mantenho a valoração negativa deste vetor.

Por fim, pleiteia o requerente o reconhecimento da atenuante da confissão. Compulsando a Ata de Julgamento (ID 16575577) e o interrogatório colacionado (ID 17023763), verifica-se que o réu admitiu a autoria dos disparos, ainda que tenha alegado ter agido sob o pálio do privilégio (tese defensiva debatida em Plenário).

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena, mormente quando a tese é submetida ao crivo do Júri. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO AO ART. 65, III, "D", DO CP. CONFISSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a confissão qualificada, isto é, aquela na qual o agente agrega teses defensivas discriminantes ou exculpantes, enseja a aplicação da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do artigo 65 do Código Penal.
Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ. 2. Agravos regimentais a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.416.247/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 15/5/2014) – destaquei.

_________________________________________

PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. PENA-BASE. REEXAME DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pretensão de redução da pena-base exasperada em razão das circunstâncias do crime demanda necessariamente a revisão das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. "As instâncias ordinárias deixaram de aplicar a atenuante da confissão espontânea apenas porque ela teria vindo acompanhada da tese de que o delito teria sido praticado em legítima defesa. Contudo, segundo a jurisprudência desta Corte, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve atenuar a pena" (AgInt no REsp 1.568.311/MG, Rel. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 13/6/2016).
3. O percentual de redução da pena deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.475.451/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017) – destaquei.

No caso em comento, a confissão foi utilizada para a formação do convencimento, integrando o arcabouço probatório debatido. Assim, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Diante do exposto, passo ao recálculo da pena.

I. Vítima José de Oliveira (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP)

Na primeira fase, afastadas a culpabilidade e o comportamento da vítima e remanescendo o motivo do crime, utilizo do mesmo critério de cálculo do juízo sentenciante e fixo a
pena-base
em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a
pena intermediária
no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (1/3), aplicada na sentença, motivo pelo qual torno a
pena definitiva
em
8 (oito) anos de reclusão
.

I
I. Vítima Zenildo dos Santos (art. 121, § 2º, II e IV, do CP)

Na primeira fase, afastadas a culpabilidade e o comportamento da vítima e remanescendo o motivo do crime, utilizo do mesmo critério de cálculo do juízo sentenciante e fixo a
pena-base
em 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a
pena intermediária
no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno a
pena definitiva
em
12 (doze) anos de reclusão
.

I
I. Vítima Santiago Martins (art. 121, § 2º, II e IV, do CP)

Na primeira fase, afastada a culpabilidade e remanescendo o motivo do crime, utilizo do mesmo critério de cálculo do juízo sentenciante e fixo a
pena-base
em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a
pena intermediária
no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno a
pena definitiva
em
12 (doze) anos de reclusão
.

Aplicando-se a regra do art. 69 do Código Penal, somam-se as penas, tornando a pena total definitiva em
32 (trinta e dois) anos de reclusão
.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para redimensionar a pena definitiva para

32 (trinta e dois) anos de reclusão
.

Sendo este o voto vencedor, retifique-se a guia de execução penal.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para
redimensionar a pena definitiva para

32 (trinta e dois) anos de reclusão
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.